Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009162-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), RODRIGO DA COSTA ARAUJO - CPF: 729.838.251-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MASSA FALIDA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO PRESUMIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ – RECOLHIMENTO DE CUSTAS
JUDICIAIS
AO FINAL DA AÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

2.
A postergação das custas judiciais para o final do processo, ainda que possível, é medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando demonstrada inequívoca impossibilidade financeira da parte
.

3.

Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra
a
decisão
proferida
na
Ação Monitória n.
1001035-06.2020.8.11.0095
(ID. 1
35924964
dos autos originais), que move em desfavor de
ELTON DO NASCIMENTO LIMA
que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, determinando o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Em síntese, sustenta encontrar-se em estado de hipossuficiência financeira, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar
a manutenção de suas atividades ou a satisfação das dívidas com os credores.

Alega ser a massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, e qualquer importe retirado de seus ativos implicará em prejuízo aos credores, posto que os ativos não são suficientes ao pagamento das dívidas, sendo, portanto, destinatária da gratuidade de justiça, alegando que a
determinação do recolhimento das custas processuais importará em óbice intransponível ao acesso à justiça.

Neste sentido, sustenta que a ação originária busca a formação de ativo suficiente à quitação dos débitos com seus credores, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, seja provido o presente recurso, reformando a decisão recorrida com o consequente deferimento da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, pleiteia seja deferido o pagamento das custas apenas ao final da ação original.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
277114886
, que determinou à agravante que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Em atenção à determinação supra, a parte agravante manifestou-se
no
ID.
279012358
,
anexando a
documentação com
probatória solicitada.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID.
279461934
)

Ausente contrarrazões, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso, tendo em vista que a parte agravante não juntou aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Isso porque, em que pese esteja em processo falimentar, tal fato, por si só, não acarreta a imediata concessão do benefício à requerente, ou seja, a
“circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça”
. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1.388.726/SP)

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência e, no caso das pessoas jurídicas,
depende da comprovação do estado de necessidade, com o apontamento preciso das dificuldades financeiras enfrentadas, que não permitem o pagamento das custas processuais.
(N.U 1013002-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 19/08/2020) (
g.n
.)

Ademais, a parte recorrente, pessoa jurídica, não se desincumbiu de comprovar sua real situação econômico-financeira, colacionando aos autos cópias de decisões judiciais que lhe foram favoráveis com a concessão da gratuidade de justiça
(ID.
279012361
)
e
de balanços financeiros referentes
ao ano de 2023 acostado em ID. 276755885

Ressalta-se pacífico o entendimento pela possibilidade de concessão da benesse ora pretendida às massas falidas, conquanto que estas comprovem que dela necessitam, pois
sua hipossuficiência
financeira não é presumida
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para
fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
20.4.2017;
REsp.
1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe
11/03/2020)

Outrossim, conforme simulação realizada no site deste E. Tribunal, na aba “guias”,
as custas processuais na ação original perme
iam
o valor de R$
1.902,66
(
um mil, novecentos e dois reais, e sessenta e seis centavos
)
, levando-se em consideração o valor atribuído à causa.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, de
ve
ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do pagamento das custas e honorários apenas ao final do processo, é cediço que, apesar de possível, a postergação é medida excepcional, sendo deferida apenas nos casos em que a parte comprove estar momentaneamente impossibilitada de adimplir com as custas processuais.

No caso em comento, nota-se que tal pedido também não merece guarida, vez que a agravante não logrou êxito em comprovar a vulnerabilidade econômica que autorizasse a concessão do benefício da justiça gratuita e nem a impossibilidade momentânea de pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente recurso,

negando, também, a postergação do pagamento das
custas judiciais
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025